Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET. ENTREGA PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTORNO DO VALOR REFERENTE AOS PRODUTOS NÃO ENTREGUES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESIDIA DO FORNECEDOR EM SOLUCIONAR O PROBLEMA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lide versa sobre comércio eletrônico, em que a parte autora relatou ter adquirido produtos (toalhas de banho e lençóis) na plataforma virtual da ré no valor total de R$ 812,44 em 05/09/2020. Todavia não foi realizada a entrega total dos bens pela ré, a qual apresentou dificuldades para devolver o valor correspondente aos produtos não entregues. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras julgou sem resolução de mérito o pedido de condenação material, pois no curso do presente processo foi realizado o estorno da diferença do valor (R$ 395,64) e julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral, sob o fundamento de mero inadimplemento contratual.
2. A parte autora se insurge contra a r. sentença, pleiteia a condenação em dano moral no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a atualização monetária do valor estornado. Para tanto argumenta que a condenação moral é medida necessária como forma de desestímulo às práticas desleais do mercado de consumo. Afirma que despendeu tempo útil de sua vida para tentar solucionar a situação, e que somente conseguiu obter o reembolso dos R$ 395,64 após o ajuizamento da presente demanda (30/12/2020), e ainda sem atualização monetária sobre o valor.
3. Verifica-se que o estorno de R$ 395,64, correspondente aos produtos não entregues, foi efetuado em 01/03/2021 e a compra em 05/09/2020 (ID 26489481 p.6 26489459). De forma que razão acompanha o autor/recorrente no tocante à necessidade de atualização monetária, conforme preceitua o artigo 18, II, CDC, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora, que reteve valor pertencente ao consumidor por quase seis meses.
4. Passo à análise do pedido de compensação por dano moral. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
5.Assim sendo, em que pese o inadimplemento contratual não gerar dano moral indenizável, o mau atendimento ou descaso com o consumidor pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações do Requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que violam a integridade psicológica e a dignidade do consumidor. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
6. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC!
7. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).89. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero dissabor. e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
8. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do “quantum debeatur”, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor correspondente à correção do valor de R$395,64, desde o pagamento, 05/09/2020 até o estorno, que ocorreu em 01/03/2021, o cálculo deverá ser feito com base no INPC, e, também, para condenar a recorrida a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.